Tribunal: CARF
Processo: 11070.900161/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900161/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica
poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900161/2010-78
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29273.82094.210206.1.3.03-5337, em 21.02.2006, e-fls. 03-
13, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$43.662,55 do ano-calendário de 2005 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 02:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES NA
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA
PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
98.734,10
24.182,34
5.904,86 [...]
128.821,30
CONFIRMADAS [...]
91.281,21
24.182,34
5.904,86 [...]
121,368,12

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 43.662,55
Valor na DIPJ: R$ 43.662,55
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 128.821,30
CSLL devida: R$ 85.158,75
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, 0
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 36.209,37
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 41434.54290.310100.1.3.03-8462 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-66.425, de 26.04.2018, e-fls. 59-63:
PROVAS PROCESSUAIS. FATO GERADOR
Documentos comprobatórios que instruem o processo devem ser condizentes
com a data do fato gerador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

Recurso Voluntário
Notificada em 02.07.2018, e-fl. 66, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.07.2018, e-fls. 68 e 71-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A.1 A apresentação original da DIPJ, em sua ficha 50, na qual detalha os
valores retidos de cada fonte pagadora, compreendeu informações que foram
identificadas e retificadas por ocasião do Despacho Decisório, quando da consulta aos
Comprovantes de Rendimentos das Fontes Pagadoras, e da consulta às informações
disponíveis no site da Receita Federal do Brasil, e-CAC, consulta Fontes Pagadoras.
Ainda em prazo legal, procedeu à retificação da DIPJ a fim de corrigir as informações
e reapurar o saldo de crédito. Nos quadros abaixo apresentamos os valores originais e
os valores após a transmissão da DIPJ Retificadora: [...]
A.2 Em relação à Fonte Pagadora CNPJ: 04.324.226/0001-07, Jaguari
Energética S/A, na época da homologação parcial da PerDcomp, efetuou-se consulta
ao sistema e-Cac, da Receita Federal, na qual não constou informação acerca das
retenções ocorridas.
Diante disso, o contribuinte efetuou diversos e insistentes contatos junto à
empresa Jaguari Energética que, por sua vez, identificou e reconheceu falha no
preenchimento de sua obrigação acessória DIRF. Tendo identificado a incorreção,
procedeu ao ajuste e transmitiu uma DIRF Retificadora, dentro do prazo legal
permitido pela legislação (5 anos), remetendo, logo em seguida, o Comprovante de
Rendimentos à Procel.
Na ocasião verificou-se que o valor originalmente declarado pela Procel na
DIPJ original estava incorreto, sendo que o crédito havido pela Procel era de R$
6.077,55, sendo corrigido na DIPJ Retificadora.
O Comprovante de Rendimentos recebido da Jaguari Energética, datado de
24/03/2010, refere-se ao período em que os fatos ocorreram, porém, emitido após o
envio da sua DIRF retificadora.
Destaca-se, nesse contexto, o entendimento extraído do Acórdão 2302-001.028,
Recurso 255.615, em Sessão de 11.05.2011, do CARF, no qual há menção de que “A
busca da verdade material permite o reconhecimento de provas extemporâneas
relativas a recolhimento efetuado, pois não pode ser admitida a cobrança de um débito
já pago.”
Convém salientar que não houve, no julgamento (decisão), qualquer
determinação de produção de outras provas, com o intuito de apurar os fatos, ou seja,
não primou pela busca da verdade material.
A julgadora limitou-se a julgar improcedente, sem convencionar que parte do
crédito tributário atribuído à contribuinte Procel pode ter sido gerado por incorreções
de informações em obrigações acessórias, de empresas para as quais efetuou prestação
de serviços, as quais, como contribuintes regulares, têm direito a retificações no prazo
legal.
A fim de corroborar as alegações ora apresentadas, anexamos ao presente
recurso cópias das notas fiscais listadas abaixo, além de cópia dos extratos bancários
que demonstram os créditos recebidos pelos pagamentos das notas fiscais e cópia da
escrituração contábil (página do livro Razão no 20, contendo a conta razão do cliente
Jaguari Energética), que comprovam que as retenções efetivamente ocorreram, no
período pretendido para as compensações, legitimando a veracidade do crédito.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

Ainda que se tratasse de apresentação de provas tardias, o que não é o caso,
ressalta-se que o CARF já admitiu em outros julgados a juntada tardia de documentos,
conforme observa-se no seguinte trecho do Acórdão 1803-000.767, Recurso 511.443,
em Sessão de 26.01.2011: “Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses
previstas no § 4o, do art. 16 do Dec. 70.235/1972 que justificariam a juntada tardia de
documentos, é possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de
busca da verdade material.” [...]
A partir das informações acima, e, comprovado pelas cópias dos documentos
em anexo, demonstramos abaixo os valores relativos a RETENÇÕES DE CSLL
efetivamente ocorridas, durante o ano-calendário 2005, da Fonte Pagadora Jaguari
Energética S/A, CNPJ: 04.324.226/0001-07, cujo Comprovante de Rendimentos foi
anexado pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade: [...]
Destaque-se que o contribuinte Procel não pode ser prejudicado pela falta de
cumprimento, ou cumprimento com erro, de obrigação acessória de outro contribuinte.
Ademais, não é sequer ponderável considerar extemporâneo um documento
(Obrigação acessória– DIRF) pela qual a Procel não é responsável, mas que corrige
um erro do período em análise. E mais, a retificação ocorreu no prazo legal. Aliás, se
algum contribuinte tivesse que ser penalizado, seria aquele que agiu erroneamente,
não o que procedeu de acordo com a norma.
De toda forma, ainda que não houvesse a correção da DIRF da Jaguari
Energética, o crédito deveria ser reconhecido para a Procel, pois as retenções e
pagamento efetivamente ocorreram como inequivocamente comprovado.
A.3 Em relação à Fonte Pagadora CNPJ: 90.286.105/0001-41, Trafo
Equipamentos Elétricos S.A., a incorreção identificada foi de informação na DIPJ de
crédito de CSLL a menor, sendo o valor correto comprovado pela cópia do
Comprovante de Rendimentos, e corrigido na DIPJ Retificadora, conforme
demonstrado no Quadro 2 do item A.1.
A respeito deste crédito a maior, real e de direito do contribuinte Procel não
houve qualquer análise no julgamento. Há documento comprobatório (Comprovante
de Rendimentos), houve ajuste na DIPJ, e não foi apontada inconsistência pela Receita
Federal.
Por esta razão, o total do valor informado para esta fonte pagadora R$ 991,11
deveria compor o crédito de saldo negativo de CSLL.
A.4 Após todas as verificações, considerando os créditos indicados na DIPJ
Retificadora, a contribuinte Procel reconhece um saldo devedor, já mencionado na
Manifestação de Inconformidade, a respeito do qual aguarda a definição sobre o
recolhimento (R$ 714,62), devendo o valor de R$ 42.947,93 ser reconhecido como
saldo negativo disponível para a compensação na PerDcomp ora em análise.
No que concerne ao pedido conclui que:
B – REQUER:
Diante do exposto, requer a reforma do Acórdão, com o reconhecimento do
direito creditório e a reapuração do saldo devedor consolidado, nos termos do
demonstrado acima.
É o Relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$7.453,18 (R$43.662,55 – R$36.209,37) de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-66.425, de 26.04.2018, e-fls.
59-63:
Analisando as DIPJ ́s (original e retificadora) apresentadas pela manifestante,
nota-se que o valor de retenção defendido por ela foi corretamente declarado em
25/03/2010, após a emissão do despacho decisório.
Analisando as Dirf ́s apresentadas pelas fontes pagadoras e responsáveis pelas
retenções declaradas pela contribuinte, verificou-se que a empresa Jaguari Energética
SA CNPJ 04.324.226/0001-07 apresentou DIRF retificadora em 24/03/2010,
conforme abaixo demonstrado, declarando os valores defendidos pela contribuinte.
[...]
Verificou-se ainda que não há DIRF original apresentada pela fonte pagadora
em momento anterior na qual tivesse a contribuinte como sua beneficiária.
Nos documentos acostados aos autos há um Comprovante Anual de Retenção
de CSLL, Cofins e Pis, Ano calendário 2005, emitido pela empresa Jaguari, folha 22
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

do processo, demonstrando os mesmos valores declarados em DIRF, tal documento é
datado de 24/03/2010, também data posterior ao despacho decisório.
Os documentos necessários para se fazer prova das retenções sofridas são os
mesmos apresentados pela manifestante, entretanto tais documentos devem ser
contemporâneos do fato, tanto quanto a retenção sofrida, quanto para pagamento por
ela efetuado, todos os documentos e retificações contidos e mencionados no processo
são com data posterior ao despacho decisório.
Assim, sem documentos que demonstre firmemente as retenções sofridas não é
possível dar razão a manifestante, provas trazidas aos autos em data certa mas que se
referem a fatos passados, devem ter sido produzidas em época passada, devem ser
provenientes da data em que os fatos geradores ocorreram, isto traz ao processo
segurança jurídica tanto para a reclamante quanto para o reclamado.
Com o objetivo de comprovar suas alegações, a Recorrente apresenta um conjunto
probatório como notas fiscais, extratos bancários e assentos contábeis, e-fls. 75-116, em que
estão consignadas retenções sob o código 5952, que devem ser analisados pela DRF
complementando o ato original eletrônico em face direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900161/2010-78

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital